Tribunal: TJBA
Processo: 8005951-28.2022.8.05.0105
Classe: Apelação
Relator(a): JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão julgador: JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8005951-28.2022.8.05.0105

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: DT IPIAÚ e outros

Advogado(s)
:

APELADO: ROBSON CLEY FREIRE MENDES e outros

Advogado(s)
:
JOAO AUGUSTO CASTRO LESSA DE MORAES, THAILANE GABRIEL DE SOUZA, JOSE CARLOS BRITTO DE LACERDA, OSIEL FERNANDES DE SOUSA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. RECURSO DA DEFESA. [1º] RECORRENTE
ROGÉRIO DOS SANTOS PEREIRA
CONDENADO A CUMPRIR

PENA DE

03 (TRÊS) ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME ABERTO, ALÉM DO PAGAMENTO DE 700 (SETECENTOS) DIAS-MULTA, COMO INCURSO NAS SANÇÕES DO ART.35, DA LEI 11.343/2006.

SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS.
ABSOLVIÇÃO POR INEXISTÊNCIA DE PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE
.
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRESENÇA DE
ANIMUS ASSOCIATIVO
ESTÁVEL E DURADOURO. TESTEMUNHO DE POLICIAIS CORROBORADOS PELAS PROVAS DOS AUTOS.
[2º] RECORRENTE
ROBSON CLEY FREIRE MENDES
CONDENADO A CUMPRIR A PENA DE
10 (DEZ) ANOS E 11 (ONZE) MESES DE RECLUSÃO
, EM REGIME FECHADO, ACRESCIDA DO PAGAMENTO DE 1.210 (MIL, DUZENTOS E DEZ) DIAS-MULTA, PELA PRÁTICA DOS CRIMES PERVISTOS NO ART.33 E 35, C/C ART. 40, III E VI DA LEI 11.343/06 E ART. 12, DA LEI 10.826/03. CONCURSO MATERIAL.
GRATUIDADE DA JUSTIÇA.

NÃO CONHECIMENTO
. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE EXECUÇÕES PENAIS.
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.
REJEIÇÃO.
SENTENÇA DEVIDAMENTE MOTIVADA.
MANTIDOS

HÍGIDOS OS MOTIVOS QUE ENSEJARAM A DECRETAÇÃO DA PRISÃO DO CONDENADO, NOS TERMOS DO ARTIGO 387, §1º, DO CPP, RESTANDO PRESENTES OS REQUISITOS DO ARTIGO 312, DO MESMO DIPLOMA LEGAL, SENDO, ALÉM DISSO, INSUFICIENTES AS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, COMO SE INFERE DO DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA, VIÁVEL A EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA NO REGIME DEFINIDO NA SENTENÇA, E ORA RATIFICADO (FECHADO).
MÉRITO
. ABSOLVIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE
.
O CONJUNTO PROBATÓRIO COMPROVA A MATERIALIDADE E AUTORIA DOS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS,
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES, E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO.
RELEVÂNCIA DOS DEPOIMENTOS DE AGENTES PÚBLICOS INCUMBIDOS, POR DEVER DE OFÍCIO, DE COMBATE AO CRIME, SE REVESTEM DE INQUESTIONÁVEL VALOR PROBATÓRIO. AS CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO, DESCRITAS DE FORMA COERENTE E SISTEMÁTICA PELOS POLICIAIS EM AMBAS AS FASES PROCEDIMENTAIS, ALIADAS À QUANTIDADE E DIVERSIDADE DE DROGAS APREENDIDAS, PESANDO APROXIMADAMENTE 1.440,40G (UM QUILOGRAMA, QUATROCENTOS E QUARENTA GRAMAS E QUARENTA CENTIGRAMAS) DE
COCAÍNA
, E 1.005,0G (UM QUILOGRAMA E CINCO GRAMAS) DE
MACONHA
; 01 (UMA)
BALANÇA DE PRECISÃO
; 01 (UMA)
PISTOLA
CALIBRE 380, COM 7 (SETE) MUNIÇÕES, ELEMENTOS QUE APONTAM, SEM SOMBRA DE DÚVIDAS, PARA A EFETIVA RESPONSABILIDADE CRIMINAL DO RÉU, AFASTAM A TESE DE DEFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS PREVISTAS NO ART. 40, INCISOS III E VI, DA LEI 11.343/2006.
IMPOSSIBILIDADE
.
TRÁFICO REALIZADO NO BAR DE PROPRIEDADE DO RECORRENTE, O QUAL SE ENQUADRA NA DEFINIÇÃO DE RECINTO DE "DIVERSÕES DE QUALQUER NATUREZA". ADEMAIS, RESTOU COMPRAVADO O ENVOLVIMENTO DE MENOR DE 18 ANOS NA PRÁTICA DE CRIME PERPETRADO PELO RÉU.
APLICAÇÃO DA ATENUANTE NA CONFISSÃO ESPONTÂNEA (ART.65, II, DO CP). IMPOSSIBILIDADE.
FIXADA A PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL, INCABÍVEL A REDUÇÃO DA SANÇÃO ABAIXO DESSE PATAMAR PELO RECONHECIMENTO DE CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE, NOS TERMOS DA SÚMULA 231 /STJ.
APLICAÇÃO DA MINORANTE INSERTA NO §4º DO ART.33 DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE.
REQUISITOS LEGAIS PARA A BENESSE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO NÃO PREENCHIDOS.
SUBSTITUIÇÃO DA SANÇÃO CORPORAL EM PENA RESTRITIVA DE DIREITOS.
O
QUANTUM
DE PENA IMPOSTO (
10 ANOS E 11 (ONZE) MESES DE RECLUSÃO
) SUPERA O LIMITE PREVISTO NO ART. 44, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL.
[3º]
INSURGÊNCIA MINISTERIAL. PLEITO DE CONDENAÇÃO DO RECORRENTE
ROGÉRIO DOS SANTOS PEREIRA POR CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS.
INADMISSIBILIDADE. FALTA DE JUSTA CAUSA. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DE ENTORPECENTES COM O RÉU. MATERIALIDADE DELITIVA NÃO COMPROVADA. CONDUTA DO APELADO QUE NÃO SE COMPATIBILIZA COM OS NÚCLEOS VERBAIS TIPIFICADOS NO ART.33 DA LEI 11.343/2006.
RECURSOS NÃO PROVIDOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal, tombada sob o nº 8005951-28.2022.8.05.0105, proveniente da Comarca de Ipiaú-BA, em que figuram como apelantes
Rogério dos Santos Pereira
,
Robson Cley Freire Mendes
e o
Ministério Público do Estado da Bahia
, e como apelados
Rogério dos Santos Pereira
,
Robson Cley Freire Mendes
e o

Ministério Público do Estado da Bahia
.

ACORDAM
os Eminentes Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
aos Recursos de Apelação, consoante os termos do voto do Desembargador Relator.